Tribunal: TJDFT
Processo: 0712876-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS. CONDENAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. CONTRATO VESTIBULAR ESCS 2014. FIRMADO COM A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E EXECUTADO PELO CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - CESPE/UNB. PESSOA DIVERSA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES TERCEIROS. LEI OU CONTRATO. INEXISTÊNCIA. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Condenada em autos diversos ao pagamento de valor em favor de candidato que restou prejudicado com a divulgação equivocada do resultado final do Vestibular ESCS 2014, objetiva a FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS o ressarcimento da quantia do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.
2. É certo que a legitimidade ad causam deriva da pertinência subjetiva da parte com o direito material deduzido no processo.
3. A FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS firmou o Contrato n. 16/2013 com a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB para a organização e realização do Processo Seletivo Vestibular ESCS 2014 mediante sua execução pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – CESPE/UNB.
4. A relação de direito material entre a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS foi firmada com pessoa jurídica diversa do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE.
5. Eventual assunção de obrigações de terceiros decorre de lei ou de vontade das partes (contrato).
6. Inexiste previsão legal que reconheça a sucessão das obrigações pecuniárias do CESPE/UNB, órgão integrante de Fundação Federal, pelo CEBRASPE, que constitui associação civil qualificada como Organização Social pelo Decreto n. 8.078, de 19 de agosto de 2013.
7. Não há obrigação contratual se inexistente previsão de assunção do passivo do CESPE pelo CEBRASPE nos contratos de gestão e de cessão temporária de bens intangíveis relativas ao Processo Seletivo Vestibular ESCS 2014 executado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – CESPE/UNB. Precedentes.
8. Recurso desprovido.